Tribunal: TJES
Processo: 5000475-49.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000475-49.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: ALOISIO MEZADRI e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (ABIRATERONA 250 mg). REGISTRADO E PADRONIZADO PELO SUS. COMPETÊNCIA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento oncológico ABIRATERONA 250 mg. O recorrente alega necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação à União tendo em vista que o medicamento pleiteado é incorporado ao SUS e de financiamento de competência do ente federal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, bem como a obrigação solidária do Estado agravante no fornecimento de medicamento, diante da alegação de necessidade de inclusão da União no polo passivo.

RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos essenciais à vida e à saúde dos cidadãos.
Ademais, demanda envolvendo medicamento oncológico
tramita perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos. Caso contrário, permanece competência Estadual

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e não provido

Jurisprudência relevantes citados:

RE 1366243 ED Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 16/12/2024 Publicação: 05/02/2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000475-49.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ALOISIO MEZADRI, MUNICÍPIO DE ANCHIETA

JUIZ DE 1° GRAU: DR. ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (ABIRATERONA 250 mg). REGISTRADO E PADRONIZADO PELO SUS. COMPETÊNCIA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento oncológico ABIRATERONA 250 mg. O recorrente alega necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação à União tendo em vista que o medicamento pleiteado é incorporado ao SUS e de financiamento de competência do ente federal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, bem como a obrigação solidária do Estado agravante no fornecimento de medicamento, diante da alegação de necessidade de inclusão da União no polo passivo.

RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos essenciais à vida e à saúde dos cidadãos.
Ademais, demanda envolvendo medicamento oncológico
tramita perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos.Caso contrário, permanece competência Estadual

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e não provido

Jurisprudência relevantes citados:

RE 1366243 ED Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 16/12/2024 Publicação: 05/02/2025

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão liminar proferida nos autos do processo de n° 5001723-84.2025.8.08.0004, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o recorrente forneça para a autora o medicamento oncológico ABIRATERONA 250 mg, 04 comprimidos por dia, totalizando 1.000 mg/dia.

Nas razões recursais, o recorrente argumenta a respeito da necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação à União tendo em vista que o medicamento pleiteado é incorporado ao SUS e de financiamento de competência do ente federal, sem prejuízo da responsabilidade solidária entre os entes. Pugna, ainda, pela atribuição de efeito suspensivo recursal.

Este d. juízo, em sede de decisão monocrática, rejeitou a preliminar arguida e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. (ID 15240619)

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, entendo que o Agravo de Instrumento interposto não merece provimento.

Inicialmente, cabe destacar que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Ressalto que o entendimento que prevalece nos tribunais reitera a responsabilidade solidária entre os entes públicos, o que torna plenamente possível compelir o Estado agravante ao fornecimento de medicamentos desde que necessários ao tratamento de saúde do paciente.

Dessa forma, entendo por bem não acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, por não ser hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União.

O juízo de 1° grau determinou que o Estado do Espírito Santo forneça para o autor o medicamento oncológico ABIRATERONA 250 mg, que possui registro junto à ANVISA e já se encontra relacionado na lista de protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento de câncer de próstata.

O entendimento nos tribunais reitera a responsabilidade solidária entre os entes públicos, o que torna possível compelir o Estado agravante ao fornecimento de medicamentos.

Ademais, demanda envolvendo medicamento oncológico
tramita perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos.Caso contrário, permanece competência Estadual:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3º, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. I. Caso em exame 1. Trata-se de seis embargos de declaração, nos quais os embargantes sustentam que haveria omissão e contradição na decisão embargada, em relação ao tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, que trata do acordo firmado entre os entes federados sobre análise a administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. II. Questão em discussão 1. A controvérsia submetida à apreciação nestes embargos de declaração envolve: i) a legitimidade recursal dos amici curiae; ii) a existência de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material; e iii) a presença dos requisitos legitimadores da modulação de efeitos. III. Razões de decidir 1. A jurisprudência desta Corte não reconhece legitimidade recursal às entidades que participam dos processos na condição de amici curiae, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos. No entanto, é possível o esclarecimento, de ofício, de algumas questões pontuais deduzidas nos embargos declaratórios opostos pelos amici curiae, com fundamento no art. 323, § 3º, do Regimento Interno do STF. 2. Possibilidade de a DPU permanecer patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente. 3. O PMVG, situado na alíquota zero, é parâmetro apenas para a definição da competência da Justiça Federal, conforme consta expressamente nos itens 1 e 1.1 do acórdão embargado. 4. É desnecessário o esgotamento das vias executivas para que ocorra o redirecionamento nos casos de responsabilidade pelo cumprimento (competência comum), de acordo com as normas estabelecidas pelo SUS. 5. O Estado deve ressarcir os valores gastos por Municípios para o cumprimento de decisão judicial na qual o fornecimento do medicamento seja de responsabilidade do Estado, nos termos dos fluxos aprovados por meio dos acordos firmados nestes autos. 6. No que se refere à aplicação do art. 6º da Resolução 3/2011 da CMED, houve claramente a exclusão dos postos de medicamentos, das unidades volantes, das farmácias e drogarias como fornecedores, dos termos do acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial no presente recurso extraordinário. 7. Em caso de dificuldade operacional de aquisição do medicamento, o Judiciário poderá determinar ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo, mediante posterior apresentação de nota fiscal e/ou comprovante de entrega do medicamento recebido. 8. Embargos de declaração da União. 8.1. Ausência de omissão quanto ao tema 500, o qual se aplica aos medicamentos não registrados na Anvisa. 8.2. Apenas a matéria discutida no tema 1.234 está excluída do tema 793. 8.3. Ausência de contradição no acórdão embargado, envolvendo a modulação dos efeitos de medicamentos incorporados e não incorporados, modulação que envolveu apenas os esses últimos. 8.4. Presença, no entanto, dos requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, também em relação aos medicamentos incorporados, apreciada nos presentes embargos de declaração. 9. Embargos declaratórios do Estado de Santa Catarina. Embora, de fato, originalmente, a modulação dos efeitos da decisão quanto à competência tenha sido expressa em abarcar apenas os medicamentos não incorporados, razões de segurança jurídica e interesse público recomendam que a modulação alcance também os medicamentos incorporados em razão de tratar-se de competência jurisdicional. 10. Esclarecimentos quanto ao item 1 da tese do tema 1234, acrescentando a expressão “incluídos os oncológicos”. IV. Dispositivo e tese 1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos; 2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: “1)
Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e
medicamentos oncológicos
, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a
Justiça Federal
, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo
, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos,
na forma do art. 292 do CPC”
. 3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).

No caso dos autos, restou devidamente demonstrado o perigo de dano e a probabilidade do direito do autor, ante a necessidade do medicamento oncológico ABIRATERONA 250 mg.

Assim, entendo que a decisão do juízo
a quo
que deferiu a tutela de urgência à parte agravada se mostra adequadamente fundamentada, estando em consonância com o entendimento que prevalece no STJ, STF e no TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO
interposto e N
EGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática intocada, por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios adicionais, vez que não cabíveis nesta espécie recursal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)